Tribunal: TJDFT
Processo: 0753432-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MAIORIDADE. TEMPORARIEDADE DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. PLENA CAPACIDADE LABORATIVA.

1. À luz dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, após alcançada a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino superior e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento.

2. O término da graduação é tido como marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, cessando, a partir daí, a obrigação alimentar do ascendente para com o descendente. 4.1 A regra, todavia, não é absoluta, demandando análise casuística conforme os vários elementos dispostos à apreciação do Juiz.

3. Sendo as apelantes plenamente capazes de prover seu próprio sustento, não padecendo de enfermidade ou deficiência que limite suas condições físicas ou mentais, deve-se afastar a obrigação alimentar, sob pena de subverter a temporariedade inerente ao instituto.

4. Recurso conhecido, mas não provido.